Tribunal: STJ
Processo: 5001519-37.2020.8.21.0074
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697784 - RS(2024/0271356-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARLENE DA SILVA
ADVOGADOS
: ELESIO ROBERTO DA SILVA - RS062909
ADRIANA MARX FILIPIN - RS096517
EVELINE MARX FILIPIN - RS131221
MARINA MARX FILIPIN - RS120353
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: PEDRO ANDR? PREISSLER DAHMER - RS091535
INTERES.
: ADEMAR LUNDIN
INTERES.
: DOMINGOS MAGNABOSCO
INTERES.
: EVANDRO LANGNER
INTERES.
: GILSON ANTONIO SCHAST
INTERES.
: JOAO PEDRO TABORDA CAMERA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS.
COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
COOPERATIVA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS
SÚMULA N. 282/STF
CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. A matéria relativa ao
da
não foi ventilada no
art. 46
Lei n. 5.764/1971
acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para
suprir eventual omissão. Incidência da
.
Súmula n. 282/STF
2. No que tange às teses de violação dos arts. 475, 476, 477 e 478 do
Código Civil, relativas, respectivamente, à resolução por inadimplemento, à
exceção de contrato não cumprido, à exceção de inseguridade patrimonial
e à onerosidade excessiva, o recurso especial esbarra no óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
3. A pretensão de reformar o acórdão de segundo grau quanto à
onerosidade excessiva das cláusulas penais dos contratos de compra e
venda de grãos (art. 480 do Código Civil) esbarra nos óbices das Súmulas
n. 5 e
porquanto depende da interpretação de cláusulas
7/STJ,
contratuais e do reexame de matéria fático-probatória.
4. A incidência das Súmulas n. 5 e
obsta a admissão do recurso por
7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56886712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d613cc4b-ef0b-4447-b9d1-7807d792fcbd

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d613cc4b-ef0b-4447-b9d1-7807d792fcbd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697784 - RS(2024/0271356-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARLENE DA SILVA
ADVOGADOS
: ELESIO ROBERTO DA SILVA - RS062909
ADRIANA MARX FILIPIN - RS096517
EVELINE MARX FILIPIN - RS131221
MARINA MARX FILIPIN - RS120353
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: PEDRO ANDR? PREISSLER DAHMER - RS091535
INTERES.
: ADEMAR LUNDIN
INTERES.
: DOMINGOS MAGNABOSCO
INTERES.
: EVANDRO LANGNER
INTERES.
: GILSON ANTONIO SCHAST
INTERES.
: JOAO PEDRO TABORDA CAMERA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS.
COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
COOPERATIVA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS
SÚMULA N. 282/STF.
CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. A matéria relativa ao
da
não foi ventilada no
art. 46
Lei n. 5.764/1971
acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para
suprir eventual omissão. Incidência da Súmula n. 282/STF.
2. No que tange às teses de violação dos arts. 475, 476, 477 e 478 do
Código Civil, relativas, respectivamente, à resolução por inadimplemento, à
exceção de contrato não cumprido, à exceção de inseguridade patrimonial
e à onerosidade excessiva, o recurso especial esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
3. A pretensão de reformar o acórdão de segundo grau quanto à
onerosidade excessiva das cláusulas penais dos contratos de compra e
venda de grãos (art. 480 do Código Civil) esbarra nos óbices das Súmulas
n. 5 e
porquanto depende da interpretação de cláusulas
7/STJ,
contratuais e do reexame de matéria fático-probatória.
4. A incidência das Súmulas n. 5 e
obsta a admissão do recurso por
7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARLENE DA SILVA contra a decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA56004102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: d549c482-0416-4ef7-9405-35a519d6baa4

O apelo extremo, fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE GRÃOS.
INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DA AUTORA A PAGAMENTO DE
ENCARGOS CONTRATUAIS. PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
APLICADA.
1. Tendo sido a falta de segurança quanto ao recebimento de valores
decorrentes dos contratos de compra e venda de grãos estabelecidos entre
os litigantes que deu azo ao manejo da ação pela autora, a rescisão dos
contratos postulada não se sustenta, na medida em que houve depósito
judicial de valores pela Cooperativa ré para garantir o pagamento do preço
ajustado, aportando aos autos, no curso da ação, a notícia da
impossibilidade de a autora alcançar à ré o produto prometido diante da
frustração da safra. Manutenção da improcedência que se impõe.
2. Inviável a condenação da demandante ao pagamento de penalidades e
encargos contratuais; almeja a ré verdadeiro pronunciamento judicial que
constitua título em seu favor, o que não lhe pode ser alcançado por meio do
presente feito, mormente via interposição de apelação, inclusive porque não
há qualquer notícia de manejo de reconvenção pela Cooperativa requerida,
que, na hipótese, integra apenas o polo passivo da relação jurídica
processual.
3. Cominação de multa à autora perseguida pela ré que vai rechaçada, eis
que a litigância de má-fé reclama comprovação efetiva e não se confunde
com a
dos pedidos.
procedência/improcedência
(
RECURSOS DESPROVIDOS." e-STJ fl. 1.196)

A recorrente aponta violação dos arts. 475, 476, 477, 478 e 480 do Código
Civil, e do
da
art. 46
Lei n. 5.764/1971.
Sustenta, em síntese, que a Cooperativa recorrida inadimpliu contratos
pretéritos de compra e venda de soja (n. 13058 e 14562), o que autorizaria a resolução
dos contratos futuros de entrega de grãos (n. 16970, 17108, 18781 e 18782), diante
do risco notório de nova inadimplência. Alega, ainda, a abusividade das cláusulas
penais dos contratos, que preveem penalidades exclusivamente para o
e a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária de
vendedor/agricultor,
28/7/2020,
por ausência do
qualificado de
previsto no
parágrafo único, da
quórum
2/3
art. 46,
Invoca dissídio jurisprudencial.
Lei n. 5.764/1971.
Contrarrazões às e-STJ fls. 1.232/1.244.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
De início, no que se refere à alegada violação do
da
art. 46
o recurso especial não merece conhecimento por ausência de
Lei n. 5.764/1971,
prequestionamento.
O Tribunal de origem, ao examinar a validade da deliberação da Assembleia
Geral Extraordinária de
fundou-se nos arts. 42, § 6o, e 38 da
28/7/2020,
Documento eletrônico VDA56004102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: d549c482-0416-4ef7-9405-35a519d6baa4

concluindo que as decisões tomadas em assembleia geral
Lei n. 5.764/1971,
vinculam todos os associados da cooperativa, ainda que ausentes ou discordantes.
Não houve, contudo, pronunciamento específico acerca do
qualificado de
quórum
2/3
(dois terços) previsto no
parágrafo único, do referido diploma, tampouco foram
art. 46,
opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão.
Incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 282/STF.
Registre-se que a aplicação do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC)
pressupõe que o recurso especial tenha indicado violação do
do CPC, o que
art. 1.022
não ocorreu no caso.
No que tange às teses de violação dos arts. 475, 476, 477 e 478 do Código
Civil, relativas, respectivamente, à resolução por inadimplemento, à exceção de
contrato não cumprido, à insegurança patrimonial e à onerosidade excessiva, o
recurso especial esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, assentou
que: (i) quanto aos contratos n. 16970 e 17108, a Cooperativa recorrida efetuou
depósito judicial do montante correspondente antes da data prevista para o
pagamento do preço, garantindo a higidez do avençado entre as partes; (ii) quanto aos
contratos pretéritos de soja n. 13058 e 14562, a Assembleia Geral de Associados
determinou forma específica de pagamento dos negócios inadimplidos durante o
primeiro semestre de 2020; (iii) foi a própria autora quem acabou por descumprir o
ajustado, porquanto, instada a proceder à entrega dos grãos, alegou impossibilidade
de fazê-lo diante da frustração da safra; (iv) condições climáticas adversas não
configuram acontecimentos extraordinários e imprevisíveis para o produtor rural, que
assume riscos inerentes à atividade agrícola na fixação do preço do negócio.
Rever essas conclusões para reconhecer a inadimplência da Cooperativa ou
a ocorrência de onerosidade excessiva demandaria necessariamente a reapreciação
dos elementos de convicção produzidos nos autos, providência incompatível com a via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.
No tocante à alegada violação do
do Código Civil, a recorrente
art. 480
sustenta que as cláusulas penais dos contratos de compra e venda de grãos preveem
penalidades exclusivamente para o
sem qualquer sanção para a
vendedor/agricultor,
em caso de descumprimento, o que configuraria onerosidade
Cooperativa/compradora
excessiva.
Verifica-se, todavia, que o acolhimento dessa pretensão recursal dependeria
da interpretação das cláusulas gerais complementares e especiais dos contratos
firmados entre as partes – notadamente as de letras "b" e "d", que disciplinam as
penalidades por inadimplemento –, o que é vedado em sede de recurso especial,
consoante a
Ademais, a conclusão acerca da existência ou não de
Súmula n. 5/STJ.
desequilíbrio contratual está assentada em premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de
origem, atraindo, igualmente, a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Por fim, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência das
Súmulas n. 5 e
obsta a admissão do recurso especial tanto pela alínea
7/STJ
"a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56004102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: d549c482-0416-4ef7-9405-35a519d6baa4

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 13%
(treze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: d549c482-0416-4ef7-9405-35a519d6baa4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.697.784 / RS
Número Registro: 2024/0271356-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015193720208210074
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLENE DA SILVA
ADVOGADOS : ELESIO ROBERTO DA SILVA - RS062909
ADRIANA MARX FILIPIN - RS096517
MARINA MARX FILIPIN - RS120353
EVELINE MARX FILIPIN - RS131221
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM
LIQUIDACAO
ADVOGADO
: PEDRO ANDR? PREISSLER DAHMER - RS091535
INTERES.
: ADEMAR LUNDIN
INTERES.
: DOMINGOS MAGNABOSCO
INTERES.
: EVANDRO LANGNER
INTERES.
: GILSON ANTONIO SCHAST
INTERES.
: JOAO PEDRO TABORDA CAMERA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
Documento eletrônico VDA56865117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:42
Código de Controle do Documento: 36f9c4df-13d1-4bfe-b1b3-e6b0baf545fe

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:42
Código de Controle do Documento: 36f9c4df-13d1-4bfe-b1b3-e6b0baf545fe